Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703485-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a ordem de emenda (id 54358920 – autos originários), proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, à inicial de conversão de ação de busca e apreensão em execução para juntar o original da cédula de crédito bancário executada. Sustenta, em suma, fundamentos para afastar a necessidade do título original. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR